Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e o fato de que o espólio será representado em juízo pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC), eventual dedução de pretensão quanto ao bem, que a Agravante (Excipiente/Herdeira), que não integra o Feito, entende compor o patrimônio da falecida, deverá ser capitaneada pelo espólio, representado pelo respectivo inventariante e, por esse motivo, a Recorrente é parte ilegítima para a postulação formulada em nome próprio na origem pela via da exceção de pré-executividade.
2 – A Exceção de Pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano pelo devedor, não comportando, ante o caráter estreito da via, a dedução do pleito de anulação da expropriação levada a efeito na origem.
Agravo de Instrumento desprovido.